Tribunal: TJDFT
Processo: 0714550-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. MÉRITO. DANO MORAL. DANO MATERIAL. REQUISITOS. NÃO PREENCHIDOS. TRAVESSIA FORA DA FAIXA DE PEDESTRES. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. CONFIGURADA. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria fática não discutida na origem não pode ser objeto da apelação sob pena de supressão de instância em face da preclusão ocorrida. Recurso conhecido parcialmente.
2. Não caracteriza culpa do condutor de veículo que, respeitando as condições de segurança exigidas ao caso e trafegando e velocidade permitida para o local, colide com pedestre que trafega em via pública em local inapropriado e fora da faixa de pedestres.
3. Apurada a ausência de culpa do condutor do veículo e que o atropelamento se deu por culpa exclusiva da vítima, não há que se falar em dever de indenizar.
4. Suscitada preliminar de inovação recursal. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Sentença mantida.